Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-09.2024.8.11.0011
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-09.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTH RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 063.691.281-71 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DOS VOTOS DA RELATORA, DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), DO 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) E DO 4º VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), VENCIDO O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. TABELA ABEMID. CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTE. HOME CARE. RECLASSIFICAÇÃO PARA MÉDIA COMPLEXIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, concluiu pela inelegibilidade do autor ao tratamento domiciliar (home care), sob o fundamento de que a pontuação obtida na Tabela ABEMID (10 pontos) o enquadraria como paciente de baixa complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão ao aplicar a Tabela ABEMID sem observar integralmente suas regras de classificação, bem como se tal vício autoriza a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o direito ao tratamento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022, I, do CPC admite embargos de declaração para sanar contradição interna existente na decisão judicial.

4.

O acórdão embargado adota a Tabela ABEMID como critério técnico, mas deixa de aplicar regra expressa de reclassificação automática do paciente em caso de pontuação máxima em item relevante.

5.

A avaliação médica constante dos autos classifica o paciente como “dependente total”, atribuindo-lhe pontuação 5 no item de atividades da vida diária.

6.

A Tabela ABEMID estabelece que a obtenção de pontuação 5 implica migração automática do paciente para média complexidade, independentemente do somatório global.

7.

A não observância dessa regra específica gera resultado incompatível com o próprio critério técnico adotado, configurando contradição interna no julgado.

8.

Sanado o vício, reconhece-se que o paciente se enquadra como de média complexidade, afastando o fundamento utilizado para indeferir o tratamento domiciliar.

9.

A classificação como média complexidade legitima a concessão do tratamento de home care, com responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento do STF (Tema 793).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância de regra expressa de reclassificação prevista em critério técnico adotado pelo julgado configura contradição interna sanável por embargos de declaração. 2. A pontuação máxima em item relevante da Tabela ABEMID impõe a reclassificação automática do paciente para média complexidade, independentemente do somatório global. 3. Reconhecida a média complexidade, é cabível a concessão de tratamento domiciliar, com responsabilidade solidária dos entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 1007971-20.2017.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.06.2022; STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTH RODRIGUES DO NASCIMENTO contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedente o pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home care), ao fundamento de inelegibilidade do paciente, por suposta classificação como caso de baixa complexidade.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, uma vez que, embora tenha sido adotada a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID como fundamento decisório, o acórdão deixou de observar regra expressa nela contida, que determina a migração automática para média complexidade quando houver pontuação 5 em item específico, circunstância presente no caso concreto.

Ao final, requer o recebimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanando a contradição apontada, seja reconhecido o erro material na análise da Tabela ABEMID e, por conseguinte, seja reformado o v. acórdão para, aplicando corretamente a regra de migração automática para média complexidade, negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença de primeiro grau que determinou o fornecimento do tratamento domiciliar (home care) ao embargante.

Intimados os Embargados, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos, ou subsidiariamente se acolhidos, seja a obrigação direcionada primeiramente ao Municípo de Mirassol D'Oeste.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

No caso, assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pela inelegibilidade do autor ao tratamento domiciliar (home care), sob o fundamento de que a pontuação obtida na Tabela ABEMID (10 pontos) o enquadraria como paciente de baixa complexidade.

Todavia, a análise dos autos revela a existência de contradição interna na fundamentação do julgado, porquanto, ao mesmo tempo em que se vale da Tabela ABEMID como critério técnico decisório, não aplica integralmente suas regras de classificação.

Isso porque, conforme se extrai da avaliação médica constante dos autos, o paciente foi classificado como “dependente total” no item referente ao grau de atividade da vida diária, recebendo, por isso, pontuação 5.

Ocorre que a própria Tabela ABEMID estabelece, de forma expressa, regra de classificação específica no sentido de que:
“ao obter uma pontuação 5, o paciente migra automaticamente para média complexidade”.

Desse modo, ainda que o somatório global da pontuação alcance 10 pontos, a existência de pontuação máxima em item relevante impõe, por força da própria metodologia da tabela, a reclassificação automática do paciente para média complexidade.

A não observância dessa regra específica conduz a resultado incompatível com o próprio critério técnico adotado pelo acórdão, caracterizando contradição interna apta a justificar a integração do julgado.

Sanado o vício apontado, impõe-se reconhecer que o autor se enquadra como paciente de média complexidade, o que afasta o fundamento utilizado para indeferir o tratamento domiciliar.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE E SANADO – DESERÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE ADMITIDA A QUALQUER TEMPO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – APELO NÃO CONHECIDO – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material . Logo, existente a omissão apontada, impõe-se que o vício seja sanado. 2. Sabe-se que os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública e devem ser apreciados a qualquer tempo. Precedentes do STJ . 3. Reconhecida a deserção do Recurso de Apelação, configurado óbice instransponível para análise do mérito recursal, pois o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento. Portanto, a declaração de nulidade do Acórdão objurgado, que julgou o mérito do Apelo, é medida que se impõe. (TJ-MT 10079712020178110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)”.

Dessa forma, restabelece-se a coerência do julgado com a prova técnica constante dos autos, bem como com os parâmetros adotados pelo próprio Tribunal para análise de casos envolvendo internação domiciliar.

Ressalte-se, ainda, que, uma vez reconhecida a classificação do paciente como de média complexidade, mostra-se legítima a concessão do tratamento de
home care
, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras do Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, para negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTH RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra v. acórdão (Id.

335203371) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedente o pleito inicial, que visava o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
).

Em sessão virtual, a d. Relatora, Des. Maria Erotides Kneip, acolheu os embargos de declaração, sob o fundamento de que houve contradição no acórdão embargado, por existir avaliação médica que imputou o paciente como “dependente total”, concluindo que “
ainda que o somatório global da pontuação alcance 10 pontos, a existência de pontuação máxima em item relevante impõe, por força da própria metodologia da tabela, a reclassificação automática do paciente para média complexidade
”.

Pedi vista para melhor análise do conjunto probatório constante dos autos.

Pois bem.

A parte embargante aduz contradição em relação à média complexidade constatada no laudo juntado na inicial e considerado pela sentença
(Id. 309392393).

Embora exista a contradição em relação à “dependência total” apontada na avaliação médica pela tabela ABEMID, tenho que a questão permanece controvertida.

Isso porque se
verifica que
a sentença baseou-se exclusivamente no laudo unilateral produzido pela parte autora, em que o médico atribuiu pontuação 10 na tabela ABEMID, destacando-se uma nota 5 assinalada em razão da constatação de dependência total.

Tal circunstância, nos termos da referida tabela, a princípio, acarretaria a migração automática do paciente para média complexidade.

Todavia, como alegado pelo Estado de Mato Grosso nas razões recursais do apelo, não houve a avaliação
in loco
pelo médico regulador sobre a complexidade antes do início da prestação do serviço, em inobservância ao Enunciado n. 5 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Como apontado pela própria Relatora no
decisum
embargado, “
a Secretaria Estadual de Saúde juntou informações aos 29.05.2025 noticiando que por meio da avaliação clínica e aplicação da tabela Abemid 03 pontos, considerado desse modo inelegível”.

Diante desse contexto, não obstante a existência de determinação pelo d. Juízo de origem, a
referida visita
in loco
somente ocorreu posteriormente ao julgamento, em 23.5.2025, com a juntada do relatório técnico apenas em sede recursal e após as contrarrazões da parte apelada (Id. 309393973), apontando pontuação diversa – 3 pontos –, o que classificaria o paciente como inelegível.

A prolação de sentença sem a prévia produção de prova técnica submetida ao crivo do contraditório, notadamente diante da ausência de avaliação
in loco
por médico regulador, compromete a higidez do provimento jurisdicional, porquanto fundada em elemento unilateral.

Ademais, há evidente discrepância entre o laudo particular e o parecer técnico da Secretaria de Estado de Saúde juntado extemporaneamente, o que não pode ser dirimido em grau recursal.

Tal conclusão decorre do fato de que a parte autora, ora embargante, não teve oportunidade de exercer o contraditório, tampouco de requerer a produção de prova apta a infirmar a conclusão técnica apresentada.

Portanto, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que à época da prolação da sentença não havia nos autos o relatório técnico produzido pelo médico regulador, a anulação da sentença é a medida necessária, para que seja reaberta a instrução processual, permitindo o contraditório e a ampla defesa sobre essa prova.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por ROBERTH RODRIGUES DO NASCIMENTO, com efeitos infringentes, para reconhecer a contradição e, por consequência, em razão da insuficiência probatória, dou parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a manifestação das partes quanto à visita técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026